Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. VERBA REMUNERATÓRIA. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. QUANTIA INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada e manteve o bloqueio efetuado em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para a satisfação de dívida não alimentar, bem como se é possível a penhora de quantia poupada inferior a quarenta (40) salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento é impenhorável, salvo eventual abuso, má-fé ou fraude, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para a quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.
6. As exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários mínimos, o que não se aplica ao caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Não há que se falar em penhora para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 789 e 833, IV, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.230/STJ; STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.151.856, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.3.2023; STJ, REsp 1.660.671, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp 1.677.144, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.